Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PROCEDIMENTO COMUM. OMISSÕES. INEXISTENTES. NOVAS PROVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo agravante. Omissões inexistentes.

2. Descabida a apresentação de provas em sede de embargos de declaração a fim de rediscutir o mérito da causa. Via processual manifestamente inadequada.

3. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.